Tribunal: STF
Processo: ARE 1431598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. CICLOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DETRAN/RJ. VEÍCULO CICLOMOTOR DE CINQUENTA CILINDRADAS. IPVA DE 2013 A 2015. NULIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIOS EXECUTADOS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO QUE A REGULAMENTA. PERÍODO EM QUE CABIA AO PODER MUNICIPAL REGISTRAR E LICENCIAR VEÍCULOS CICLOMOTORES, SENDO DESCABIDA A COBRANÇA DE IPVA PELOS ESTADOS. LEGISLAÇÃO QUE ALTEROU A ATRIBUIÇÃO DATADA DE 17.09.2015 – RESOLUÇÃO CONTRAN 555. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 24, art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 14).



    Argumenta que, “tendo em vista a mora do Congresso Nacional, o Estado do Rio de Janeiro, no exercício de sua competência plena, nos termos do artigo 24, §3º, da CRFB, editou a Lei 2.877/97, atualmente com nova redação dada pela Lei 7.068/2015, instituindo a cobrança de IPVA no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, cumpre verificar que o referido diploma estadual previa, desde a sua redação originária, como hipótese de incidência do IPVA a propriedade de ciclomotores, por proprietário residente no domicílio no estado do Rio de Janeiro” (fl. 7, e-doc. 14).



    Alega que “não há que se falar em exigibilidade da cobrança de IPVA apenas com o advento da Lei 13.154/2015 e da referida resolução [n. 555/2015 do CONATRAN], na medida em que ambas não possuem qualquer repercussão no caso em comento. Isto porque, como visto, já existia um diploma estadual prevendo a incidência de IPVA sobre os ciclomotores, desde 1997, em plena conformidade com o art. 155, III, da CRFB, que atribuiu competência tributária aos Estados para a instituição do IPVA. Ademais, a Lei 13.154/2015 e a Resolução 555 do CONATRAN não são normas instituidoras de imposto, mas sim diplomas que regulamentam o registro, licenciamento e, notadamente, a fiscalização de veículos ciclomotores pelos Estados e o DF” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pede “o acolhimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial e determinando-se que o IPVA seja recolhido ao Estado do Rio de Janeiro” (fl. 9, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que, “não está se discutindo a existência fática, mas sim se a decisão judicial aplicada sobre a relação jurídica que foi devidamente exposta no Acórdão, que contraria diretamente dispositivos constitucionais” (fl. 4, e-doc. 19).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Da minuciosa análise dos autos e de toda a legislação pertinente verifica-se assistir, em parte, razão à autora. 



    Da antiga redação do artigo 129 do CTB extrai-se o seguinte texto: (...)



    Com a Lei 13.154/2015, os ciclomotores foram excluídos deste dispositivo e, conforme Resolução 555 do CONTRAN, datada de 17.09.2015, que dispões especificamente sobre o registro e licenciamento de ciclomotores, tal função passou aos Estados e Distrito Federal. 



    Portanto, ao contrário do que a parte ré afirma, não apenas a fiscalização era atribuição do Município, mas todo o processo de registro e licenciamento dos ciclomotores, não cabendo aos réus cobrarem IPVA sobre tais veículos. 



    Situação diferente se configura a contar do exercício de 2016, quando passou a ser função dos Estados e do Distrito Federal, legitimando a cobrança de IPVA. A Resolução 555 do CONTRAN, datada de 17.09.2015 (...).



    É de conclusão óbvia que antes desta data o registro e licenciamento não eram exigidos ou, sequer, regulamentado, o que afasta qualquer possibilidade de cobrança de IPVA em exercício anterior a vigência desta Resolução. 



    Em que pese haver definição anterior no Código de Trânsito Brasileiro atribuindo a função aos Municípios, estes nada exigiram dos veículos ciclomotores do porte do que está em análise. Posteriormente, foi franqueado aos Estados e Distrito Federal fazê-lo, revestindo-se de legalidade a cobrança a contar do exercício de 2016. 



    Assim, imperiosa a modificação da sentença para que seja julgado parcialmente procedente esta ação, com a declaração de nulidade das cobranças do IPVA referente aos exercícios de 2013 a 2015, sendo, todavia, devido o imposto a partir de 2016” (fls. 4-7, e-doc. 8).



    Rever o entendimento do acórdão recorrido, de que “antes desta data [2016] o registro e licenciamento não eram exigidos ou, sequer, regulamentado, o que afasta qualquer possibilidade de cobrança de IPVA em exercício anterior a vigência desta Resolução [n. 555/2015 do CONTRAN]” (fl. 5, e-doc. 8), demandaria o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional e de normas infralegais aplicáveis ao processo (Código de Trânsito Brasileiro - CTB; Lei nacional n. 13.154/2015; Leis estaduais ns. 7.068/2015 e 2.877/1997; e Resolução do CONTRAN n. 555/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.136.843-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Em processos análogos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.354.248, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.5.2022; ARE n. 1.257.980, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020; ARE n. 1.412.092, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2022; ARE n. 1.382.614, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022; e ARE n. 1.370.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora